Tribunal: TJMT
Processo: 0000316-59.2016.8.11.0005
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000316-59.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KLEITON FERREIRA DE JESUS ROSA - CPF: 390.667.158-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, NA FIGURA PRIVILEGIADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA
ALTERAÇÃO
DO
PATAMAR DE REDUÇÃO PERTINENTE À MINORANTE DO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006
, PARA O GRAU MÁXIMO (2/3)
– PROCEDÊNCIA –
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA QUE NÃO APRESENTA QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
PENA FINAL REAJUSTADA –
APELO PROVIDO.

Se

não há qualquer fundamentação para a incidência de fração inferior à máxima abstratamente prevista para a especial diminutiva do
§4.o do art. 33 da Lei Antidrogas
, e não militando em desfavor do apelante quaisquer das circunstâncias judiciais, tampouco a quantidade e/ou a natureza dos entorpecentes apreendidos; revela-se
possível a aplicação da aludida benesse na fração máxima de 2/3 (dois terços), pois,
por mais que tal
quantum
constitua uma discricionariedade do juízo, imprescindível que seja devidamente motivado, o que efetivamente não ocorreu na hipótese.

Apelo defensivo provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

KLEITON FERREIRA DE JESUS ROSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
KLEITON FERREIRA DE JESUS ROSA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n.o 316-59.2016.8.11.0005 – Código 1044, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
semia
berto
,

e pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 94520459
, o sentenciado
postula exclusivamente
a
aplicação da
fração máxima
de 2/3 (dois terços) para a
causa de diminuição

de pena

prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
, ante a desproporcionalidade do coeficiente mínimo frente às singularidades do caso em apreço, notadamente a diminuta quantidade de entorpecente apreendida.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 94520460
, o membro ministerial
pugna pelo não provimento do recurso e consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID 96756998, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento
do recurso da i. Defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
31 de janeiro de 2016
, por volta das 23h00min, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela Rua Cuiabá, no Bairro Jardim Alvorada, cidade de Diamantino-MT, quando abordaram
KLEITON FERREIRA DE JESUS ROSA
conduzindo uma motocicleta Yamaha Factor YBR, cor roxa, placa OAZ-1768 e, durante a revista pessoal, localizaram duas porções de cocaína no bolso do increpado, com peso total de 0,7g (sete decigramas). Nesse momento, o denunciado afirmou à guarnição policial que recebeu o valor de R$20,00 (vinte reais) para transportar o entorpecente. (Denúncia, ID 94515009).

Após regular instrução criminal, o ora apelante
foi condenado nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006, com a especial diminutiva prevista no §4o do mesmo dispositivo legal, e insurge-se inconformado tão-somente em face do coeficiente fracionário aplicado, pretendendo-o no máximo previsto pelo legislador.

E, sendo o objeto do apelo aspecto relacionado exclusivamente à dosagem da pena, passo ao enfrentamento da matéria recursal propriamente dita, uma vez que inexiste qualquer nulidade ou questão de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
.

I –
DA
APLICAÇÃO DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO:

Como única vertente recursal, argumenta o apelante que a imposição da fração mínima de redução quando do reconhecimento da figura do tráfico-privilegiado revela-se desproporcional, e salienta que as circunstâncias judiciais laboram em seu favor, além disso, foi apreendida quantidade irrisória de entorpecente, não se justificando a fixação de coeficiente fracionário diverso da redução máxima.

Deveras, nota-se da sentença que a pena-base do recorrente
foi estabelecida no

mínimo legal, qual seja, em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo mantido o referido patamar na fase dosimétrica intermediária mesmo em sendo reconhecida a atenuante da confissão espontânea, em fiel observância à Súmula no. 231 do STJ.

Na terceira fase da dosagem da pena de
KLEITON FERREIRA DE JESUS ROSA
,

assim procedeu o MM. Juiz
a quo
,
in verbis
:

“(...) Na terceira fase, não há causa de aumento, porém incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei Federal no. 11.343/2006. Assim, torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa”.
(ID 94520454, p. 4).

Denota-se, pois, que
não há qualquer fundamentação para a incidência de fração inferior à máxima abstratamente prevista
, logo, por mais que o coeficiente fracionário da especial diminutiva do art. 33, §4o da Lei n.o 11.343/06 constitua uma discricionariedade do juízo, imprescindível que
sua escolha seja minimante motivada
, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

“[...] 4. Embora seja certo que o juiz, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos necessários ao reconhecimento da minorante, não esteja obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena – já que possui plena discricionariedade para aplicar a redução no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado -,
dúvidas não há de que a diminuição da pena em percentual menor do que 2/3 deve ser concretamente fundamentada
, o que não ocorreu na espécie.
[...].”
(STJ – HC 387.244/SP, Rel.: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017). Destaquei.

“(...)
Para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição
. III - In casu, a eg. Corte a quo considerou a natureza - cocaína - e a quantidade da droga apreendida - 13,98 gramas - para afastar fixar a causa especial de diminuição de pena em 1/6, existindo desproporcionalidade. IV -
A pequena quantidade de droga apreendida, aliada à inexistência de circunstância judicial desfavorável, autoriza a incidência da redutora do tráfico privilegiado no seu patamar máximo (2/3).
Agravo regimental desprovido”.
(STJ. AgRg no REsp 1797097/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019). Destaquei.

Ademais, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido não foram sequer valoradas na primeira fase dosimétrica e, de fato, embora a pasta-base de cocaína seja deveras nociva à saúde (diferentemente do sustentado nas razões recursais), a quantidade apreendida não avulta exorbitante, de modo que, em sendo o apelante primário à época do fato, não militando em seu desfavor as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e inexistindo provas de que se dedique à atividades criminosas ou integre organização criminosa; acolho a pretensão recursal e
faço incidir a fração máxima de 2/3 (dois terços)
para a minorante do
§4.o do art. 33 da Lei de Drogas, encontrando-se a novel
PENA FINAL
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, mantido o valor unitário do dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por seu turno, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, estabeleço o

aberto
a teor do art. 33, §2.o, “c”, e §3o, do Código Penal, assim como
substituo a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos
,

a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

CONCLUSÃO

Por tudo quanto exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
KLEITON FERREIRA DE JESUS ROSA

em face da r. sentença proferida
nos autos da ação penal n.o 316-59.2016.811.0005, que tramitou na Vara Criminal da Comarca de Diamantino-MT, para aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) relativamente à causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06, redimensionando-lhe a sanção final para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,

em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,

no valor unitário mínimo legal; com substituição da
pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos
,

a serem estabelecidas pelo MM. Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021